Tribunal: TCU
Processo: 046.669/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a recurso hierárquico administrativo interposto pelo servidor contra decisão que determinou o desconto, na remuneração do embargante, referente a excesso pago a título de ajuda de custo em razão de mudança de domicílio de Brasília/DF para Fortaleza/CE, por extrapolação do limite constitucional de remuneração dos servidores públicos vigente àquela época.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que nesta fase cuida de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 451/2020-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento a recurso hierárquico administrativo interposto pelo servidor deste Tribunal de Contas da União - TCU, Sr. Francisco José de Queiroz Pinheiro, matrícula 2381-7, ocupante do cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), contra decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante da presente decisão.